Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme requerido no ID: 35404416, examino os pedidos a, b e d de ID: 22196902: "a) o saneamento do feito em relação aos substituídos SOLANGE MARIA DA COSTA CROUZIER, SOLANGE MARIA DE SOUZA, SONIA MARIA CHATEAUBRIAND DUARTE GARGIULO, SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONÇA e SUELY SALES DE ALMEIDA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10925778 e 10926246, conforme ID(s) 10925978, 10925988, 10925995 e 10926253; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; (...) d) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais”. Em revista aos autos, observa-se que os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 10926126). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10926049. Os honorários à execução foram fixados no ID: 10925735. A revogação da suspensão do feito quanto ao tema 810/STF ocorreu pela decisão de ID: 16422111. O saneamento do feito se deu no ID: 10926263. Os EE n. 0015460-17.2007.8.07.000 transitaram em julgado. Prosseguem na execução SOLANGE MARIA DA COSTA CROUZIER, SOLANGE MARIA DE SOUZA, SONIA MARIA CHATEAUBRIAND DUARTE GARGIULO, SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONÇA e SUELY SALES DE ALMEIDA e, quanto às citadas servidoras, já houve o saneamento do feito (ID: 10926263). Outrossim, ainda em revista aos autos, verifico que a declaração funcional de SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA (ID: 10925978 - fl. 351 / PDF) informa que ela pertenceu ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília. Além disso, no tocante à servidora, SOLANGE MARIA DA COSTA CROUZIER, tem-se que trabalhou, até 22/9/2000, no GDF (ID: 10925988, fl. 399 / PDF). Finalmente, a servidora SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONÇA trabalhou no GDF até 31/1/2002, como se vê da declaração funcional de ID: 10925988, fl. 391 / PDF. Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, digam as partes sobre o vínculo funcional de SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, ao tempo que concedido o benefício alimentação ora executado. Brasília, 22 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador